Tribunal: TJDFT
Processo: 0730067-92.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DANOS MATERIAIS. PASSAGEM PARA MENOR DE DOIS ANOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais de condenação da companhia aérea por danos materiais e morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir se: (i) houve falha na prestação de serviço no site da companhia aérea que permitiu a compra de passagem aérea para criança menor de dois anos; (ii) houve dano moral em decorrência do extravio temporário de bagagem comum e do carrinho de locomoção de bebê.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de transporte internacional de passageiros, o Supremo Tribunal Federal decidiu no sentido de que precipuamente as normas aplicadas devem ser as Convenções Internacionais; subsidiariamente, a relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os autores se enquadram no conceito de consumidores, e a ré, no de fornecedora do serviço de transporte aéreo.
3.1. No caso dos autos, não há nexo de causalidade entre o prejuízo material decorrente da compra de passagem desnecessária e a conduta da companha aérea, que fornece, no site de compra de passagens, informações acessíveis, em linguagem clara e de fácil compreensão, sobre os custos e o procedimento a ser adotado para adicionar um bebê à viagem.
4. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
4.1. No caso dos autos, houve, no retorno de viagem internacional, o extravio do carrinho de bebê utilizado para a locomoção de duas crianças pequenas, além do extravio de uma bagagem comum, itens que foram entregues no endereço dos consumidores dois dias após o fim da viagem.
4.2. Embora essa situação possa ter gerado dificuldades e aborrecimentos, não é possível vislumbrar a submissão dos consumidores a situação vexatória ou particularmente tormentosa que tenha implicado abalo aos atributos da personalidade e atinja a esfera extrapatrimonial.
4.3. Inexistente ofensa a direito da personalidade, não há que se falar em dever de indenizar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados:
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 766618 de relatoria do Ministro Roberto Barroso no Tribunal Pleno. TJDFT, Acórdão 1972811 de relatoria da MMa. Rita De Cássia de Cerqueira Lima Rocha da Primeira Turma Recursal. Acórdão 1869270 de relatoria do MM. Marco Antônio do Amaral da Terceira Turma Recursal. Acórdão 1858079 de relatoria da MMa. Silvana da Silva Chaves da Segunda Turma Recursal. Acórdão 1844034 de relatoria do MM. Daniel Felipe Machado da Terceira Turma Recursal.